Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. CDC AUTOMÁTICO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. JUROS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO.
I. Contrato de abertura de crédito rotativo acompanhado do comprovante de que o empréstimo foi efetivado eletronicamente e do demonstrativo da evolução do débito constitui prova escrita hábil a respaldar o ajuizamento de ação monitória, presente o disposto no artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Cláusula de vencimento antecipado da dívida encontra amparo no artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, e não é vedada pela legislação de proteção ao consumidor.
III. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa dejurosestipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
IV. Aabusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa de maneira acentuada do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar, nos termos do artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Planilha apresentada pelo réu com dados completamente dissociados da contratação não possui aptidão para demonstrar a exorbitância da cobrança alegada genericamente na petição inicial.
VI. Apelação desprovida.